Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO RECENTE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Sendo o acusado reincidente em outro crime doloso, havendo condenação recente, há a necessidade de unificação de penas perante o Juízo da Execução, não havendo falar em ausência de proporcionalidade com a manutenção da prisão preventiva.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória.
3. Ordem denegada.